Tribunal: TJBA
Processo: 0001330-61.2016.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0001330-61.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Vangivaldo Alves da Silva

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE PARA POLICIAL MILITAR. CONFORMAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO IRDR 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito do impetrante ao pagamento do auxílio-transporte desde a impetração do mandado de segurança, nos moldes do Decreto Estadual nº 6.192/1997, sem delimitação temporal quanto à vigência do Decreto nº 18.825/2019.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à delimitação temporal do pagamento do auxílio-transporte, especificamente quanto à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019.

III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
4. Constatada a omissão do acórdão quanto à fixação do termo final do direito ao auxílio-transporte, impõe-se o acolhimento parcial do recurso, nos termos da tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1).
5. Nos demais pontos, não há vícios no acórdão embargado, o qual se apresenta devidamente fundamentado.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para limitar o pagamento do auxílio-transporte até a entrada em vigor do Decreto nº 18.825/2019.
Tese de julgamento: “1. O direito ao auxílio-transporte para policiais militares deve observar os critérios fixados no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1). 2. O pagamento deve limitar-se ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 927, III; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º, §§ 1º a 4º; Decreto Estadual nº 18.825/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, DJe 06.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

0001330-61.2016.8.05.0000,

em que figura como Embargante o
ES
TADO DA BAHIA

e como Embargado

VANGIVALDO ALVES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)